Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Verifica-se ofensa à dialeticidade recursal quanto o apelante se limita a copiar os argumentos apresentados anteriormente, reiterando ipsis litteris os termos da peça anterior, já que o recorrente não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida e obsta, assim, o conhecimento do recurso.
2. Merece chancela a pretensão de exclusão da multa cominatória, ante o seu caráter persuasivo, quando demonstrado que o prazo concedido para cumprimento seria exíguo e que não houve recalcitrância da empresa para o cumprimento da obrigação imposta.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.